Tribunal: TJSP
Processo: 2003546-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela cautelar em caráter antecedente, de suspensão de exigibilidade e cancelamento provisório de protestos – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de suspensão das parcelas vincendas, sob o fundamento tratar-se de matéria controvertida e interesse autoral na continuidade do negócio – Improcedência do inconformismo – Medida excepcional - Inteligência

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela cautelar em caráter antecedente, de suspensão de exigibilidade e cancelamento provisório de protestos – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de suspensão das parcelas vincendas, sob o fundamento tratar-se de matéria controvertida e interesse autoral na continuidade do negócio – Improcedência do inconformismo – Medida excepcional - Inteligência do art. 300, do CPC - Na hipótese, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos legais exigíveis - Questão posta a desate que reclama a instauração do contraditório para verificação da negociação havida entre as partes – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.